Tribunal: CARF
Processo: 19679.000954/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000954/2006-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.190 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Assunto
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
VETOR DESING IMPRESSÃO E PRODUÇÃO DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe o seguinte: (A) A
data em que o contribuinte alterou o seu endereço nos sistemas da Receita Federal, ou seja, o
endereço constante dos registros oficiais da Receita Federal no momento em que o documento foi
enviado, para comprovar que o ADE no 580265/2004 foi enviado corretamente ao seu endereço; (B)
A cópia do mencionado edital que perfectibilizou a intimação do contribuinte sobre o ADE no
580265/2004, tendo em vista que ele não foi localizado nos presentes autos. Depois de prestados os
devidos esclarecimentos e anexados os respectivos documentos, o contribuinte deverá ser intimado
para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos a solicitação de inclusão retroativa, com efeitos a partir de
24/05/1999, do contribuinte no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“Simples Federal”).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000954/2006-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

Segundo petição apresentada na data de 24/01/2006, o contribuinte informa que
desde a sua constituição, em 24/05/1999, optou pelo Simples Federal, tendo sempre recolhido os
seus tributos por meio de DARF-Simples.
Sucede que, ao tentar transmitir as suas declarações simplificadas referentes ao
ano-calendário de 2004 recebeu mensagem informando que não era optante do regime, o que lhe
causou surpresa, já que não teria solicitado ou tampouco recebido qualquer notificação a respeito
da sua exclusão, o que impede o conhecimento dos motivos que teriam levado a isso.
Por meio da DECISÃO DICAT N° 228/2006, a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (“DERAT”) em São Paulo indeferiu com base no seguinte (fls. 57 do
e-processo):
Trata-se de solicitação de inclusão retroativa da interessada no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples. De fato, conforme pesquisa de CNPJ, a opção pelo Simples não consta
do Cadastro da interessada. O contribuinte foi excluído do simples a partir de
01/01/2003 (fls. 38) por sócio ou titular (ANDRE FRANCISCO ARAUJO SILVEIRA
MELLO, CPF 178.266.068-29) participando em outro empresa (A VM EVENTOS EST
RAT EGICOS SS LTDA, CNPJ 02.149.989/0001-25) com mais de 10% e receita bruta
global no ano-calendário de 2002 ultrapassando o limite legal. O sócio ANDRE
FRANCISCO ARAUJO SILVEIRA MELLO, CPF 178.266. 068-29 foi excluído em
07/12/2004 conforme fl. 48. Nos anos-calendário de 2003 e 2004 a receita bruta global
também ultrapassou o limite legal, conforme fls. 39/42. De acordo com a Nota Técnica
CORAT/CODAT/DIPEJ/N” 044, de 12/05/2004, foi feita a simulação da transmissão
do evento 301 (Opção pelo SIMPLES) a partir de 1° de janeiro do próximo ano
utilizando o PGD CNPJ – versão contribuinte. O resultado da pesquisa prévia
automática constante indica que há pendências da empresa junto à PGFN - Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Assim, constatada a presença de fator impeditivo à opção
pelo Simples de acordo com os incisos LX e XV do Art. 9” da Lei n° 9.317/1996,
regulamentado pela Instrução Normativa SRF n” 355 de 29/08/2003, proponho o
indeferimento do pedido de inclusão retroativa
O contribuinte defendeu-se por meio de manifestação de inconformidade na qual
atesta o seguinte (fls. 60 do e-processo):
A empresa vem esclarecer que quanto à solicitação de regularização junto a
Procuradoria da Fazenda Nacional, existe um parcelamento que está sendo cumprido.
Conforme cópia de DARF em anexo.
Quanto à participação do sócio André Francisco Araújo Silveira Mello, ter participação.
Em outra empresa (AVM EVENTOS ESTRATÉGICOS SS LTDA. CNPJ
02.149.989/0001-25) há algum equívoco quanto à receita bruta no ano calendário de
2002. No ano de 2003 o sócio acima mencionado se desligou da empresa (A VM
EVENTOS ESTRATÉGICOS SS LTDA) conforme documentação em anexo.
Pelo exposto, vem reiterar o pedido de inclusão retroativa para os anos de 2003/2004.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

Em sessão de 28/06/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuintes, nos termos da ementa abaixo transcrita:
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA
ATIVA. As pessoas jurídicas com débitos inscritos em Divida Ativa da União, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, estão impedidas de optar pelo Simples.
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. Constatado que o
sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e que a receita bruta
global, nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 ultrapassou O limite legal, incabível sua
inclusão no Simples com efeitos a partir de 01/01/2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto relator (fls. 94/95 do e-processo):
9. O órgão de competência originária acostou aos autos o documento “Informações de
Apoio para Emissão de Certidão , emitido em 14/02/200 pelo sistema CNPJ/Sincor da
RFB, no qual consta uma inscrição em dívida ativa da União em cobrança (vinculada ao
processo 10845201664/2004-48), que define parte do litígio que se examina (fls. 49 a
51).
10. Efetuada pesquisa no sistema de dívida ativa da PGFN constatou-se que a referida
inscrição, registrada em 13/08/2004, foi suspensa em 28/10/2004 em razão de
solicitação de parcelamento, que foi concedido em 59 parcelas (fls. 72 a 76).
11. Após a realização de quatro pagamentos, o parcelamento foi rescindido em
12/06/2005, estando a inscrição em cobrança, conforme se confirma pelo documento
“Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, emitido em 19/04/2010 pelo sistema
CNPJ/Sincor da RFB (fls. 77 a 79).
12. Assim, tendo em vista a existência de óbice à sistemática simplificada, torna-se
incabível sua inclusão no Simples com efeitos retroativos, com supedâneo no art. 9°,
inciso XV, da Lei n° 9.317/1996 [...]
13. Quanto ao segundo elemento consignado na decisão denegatória como fator de
vedação ao Simples (o fato de o sócio André Francisco Araújo Silveira Mello (CPF
178.266.068-29) participar com mais de 10,00% do capital social da empresa Avm
Eventos Estratégicos SS Ltda (CNPJ 02.149.989/0001-25) e a receita bruta global nos
anos-calendário 2002, 2003 e 2004 ter ultrapassado o limite legal), inforine-se que a
receita global atingiu R$ 1.486.941,47, R$ 2.387.964,39 e R$ 1.648.281,92,
respectivamente nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 (fls. 38 a 42). Tendo em vista
que o citado sócio participa com 25,00% no capital social da empresa desde 30/09/2002
(fls. 83 e 84) e desligou-se do quadro societário da recorrente somente em 07/12/2004
(fl. 48), plenamente cabível o impedimento ao regime simplificado consignado no art.
9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996 [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao presente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual reitera a alegação de que foi excluído do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

regime sem que tenha recebido qualquer manifestação ou notificação da Receita Federal, o que
seria causa de nulidade.
Questiona ainda a exclusão retroativa aos anos de 2002, 2003 e2004, sendo que
nos dois primeiros não existiria nenhum óbice para adesão ao regime, estando pelos órgãos de
consulta da RFB como regular.
Quanto ao débito inscrito em dívida ativa, reitera o seu parcelamento e afirma que
sempre esteve em dia com o pagamento das parcelas. E com relação ao sócio, informa que a sua
participação somada nas duas empresas não ultrapassaria 100%, o que tornaria apta a sua adesão.
Nas sua próprias palavras (fls. 108/109 do e-processo):
6 – Não pode a Receita Federal para excluir a empresa interessada, partir de um
entendimento errado da Lei, que soma os valores de receita das duas empresas em que
participava como sócio a mesma pessoa física, mesmo porque a natureza delas são
totalmente diferentes, não se trata de duas empresas beneficiárias do Simples,
recolhendo e respondendo cada qual por suas obrigações tributárias peculiares
isoladamente. Tanto que o próprio auditor chefe Sr. Marcos Antonio A Almeida, às fls.
52 reconhece o direito de inclusão a partir de 01/01/2005.
Ao final, requer a sua manutenção no Simples para os anos de 2002, 2003 e 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de julgamento. Isso
porque algumas questões de fato ainda precisam ser melhor esclarecidas, o que somente é
possível por meio de uma diligência.
O contribuinte questiona em seu recurso voluntário a legalidade do ato que o
excluiu do Simples Federal, o qual teria sido se perfectibilizado sem que lhe fosse assegurado o
direito ao contraditório e ampla defesa, diante da absoluta e manifesta ausência de notificação.
Da análise dos documentos acostados aos autos, é possível identificar o seguinte:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

(A)
A exclusão do contribuinte aconteceu por meio do Ato Declaratório
Executivo (“ADE”) no 580265 (fls. 43 do e-processo):

(B)
Restou frustrada a tentativa de entrega do referido ADE, pois segundo
consta da “Consulta Postagem” o documento foi devolvido, em 02/09/2004, pelo
motivo: “mudou-se” (fls. 52 do e-processo):

(C)
De fato, por meio de instrumento particular de alteração de contrato social,
datado de 10/11/2004 (fls. 69/70 do e-processo), o contribuinte alterou o seu
endereço da seguinte forma:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

(D)
Tela do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (“SIVEX”) revela
que a ciência do ADE foi perfectibilizada via edita (fls. 87 do e-processo):

(E)
O edital foi gerado na data de 02/02/2005 (fls. 88 do e-processo):

Mesmo com a identificação de tais fatos, não é possível concluir se a intimação do
contribuinte aconteceu em conformidade com a legislação, o que, de fato, é imprescindível para
o deslinde caso, tendo em vista que a sua ausência em conformidade com a lei implica na
absoluta ilegalidade do ato, tal como apontado pelo contribuinte.
Dessa forma, é indispensável que os autos retornem à Unidade de Origem para
que esta informe o seguinte:

A data em que o contribuinte alterou o seu endereço nos sistemas da
Receita Federal, ou seja, o endereço constante dos registros oficiais da Receita
Federal no momento em que o documento foi enviado, para comprovar que o
ADE no 580265/2004 foi enviado corretamente ao seu endereço;

A cópia do mencionado edital que perfectibilizou a intimação do
contribuinte sobre o ADE no 580265/2004, tendo em vista que ele não foi
localizado nos presentes autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000954/2006-71

Depois de prestados os devidos esclarecimentos e anexados os respectivos
documentos, o contribuinte deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no
prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital